Tribunal: TJSP
Processo: 1002545-87.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. IPTU Franco da Rocha. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada, CDHU, e extinguiu o feito executivo ao reconhecer a imunidade tributária da excipiente.. A decisão recorrida, contudo, deve ser reformada, pois a CDHU, embora substitua a municipalidade na prestação de serviços públicos essenciais (programas de habitação voltados à

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. IPTU Franco da Rocha. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada, CDHU, e extinguiu o feito executivo ao reconhecer a imunidade tributária da excipiente.. A decisão recorrida, contudo, deve ser reformada, pois a CDHU, embora substitua a municipalidade na prestação de serviços públicos essenciais (programas de habitação voltados à população de baixa renda), é pessoa jurídica de direito privado e concorre com outras entidades públicas e privadas atuantes no segmento da moradia popular. Não faz jus, portanto, à pretendida imunidade recíproca, o que violaria os princípios da isonomia e da livre concorrência. A executada, em tese, poderia fazer jus ao instituto da isenção, caso houvesse no âmbito local norma municipal isentiva, entretanto, não há no âmbito do município lei neste sentido. Acerca da ilegitimidade passiva, cumpre anotar que esta relatoria passou a perfilhar o entendimento majoritariamente adotado por esta Câmara no sentido de ser necessário o registro de compra e venda. No caso, entretanto, referido compromisso não fora levado a registro, de modo que a executada CDHU apresenta, no caso, legitimidade passiva tributária. Dessarte, o decreto extintivo deve ser afastado e a execução prosseguir sua marcha. Dá-se provimento ao apelo fazendário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000268165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002545-87.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICÍPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o E. 2o Juiz, Desembargador
Henrique Harris Júnior, que declarará voto. Adotou-se a técnica de julgamento do
artigo 942, § 1o, do CPC, sendo chamados a integrar a Turma Julgadora os
Desembargadores Burza Neto e Roberto Martins de Souza., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, ROBERTO MARTINS DE
SOUZA E BURZA NETO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31540
Comarca:
Franco da Rocha
Apelante:
Município de Franco da Rocha
Apelado:
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo CDHU
Juiz sentenciante: Luiz Gustavo Rocha Malheiros
Ementa: Apelação cível. Execução fiscal. IPTU Franco da
Rocha. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade
oposta pela executada, CDHU, e extinguiu o feito executivo ao
reconhecer a imunidade tributária da excipiente.. A decisão
recorrida, contudo, deve ser reformada, pois a CDHU, embora
substitua a municipalidade na prestação de serviços públicos
essenciais (programas de habitação voltados à população de
baixa renda), é pessoa jurídica de direito privado e concorre
com outras entidades públicas e privadas atuantes no segmento
da moradia popular. Não faz jus, portanto, à pretendida
imunidade recíproca, o que violaria os princípios da isonomia e
da livre concorrência. A executada, em tese, poderia fazer jus
ao instituto da isenção, caso houvesse no âmbito local norma
municipal isentiva, entretanto, não há no âmbito do município
lei neste sentido. Acerca da ilegitimidade passiva, cumpre
anotar que esta relatoria passou a perfilhar o entendimento
majoritariamente adotado por esta Câmara no sentido de ser
necessário o registro de compra e venda. No caso, entretanto,
referido compromisso não fora levado a registro, de modo que
a executada CDHU apresenta, no caso, legitimidade passiva
tributária. Dessarte, o decreto extintivo deve ser afastado e a
execução prosseguir sua marcha. Dá-se provimento ao apelo
fazendário.
Trata-se de apelação interposta pela municipalidade
de Franco da Rocha contra a sentença de fls. 92/95 que acolheu a
exceção de pré-executividade oposta pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU para reconhecer a extensão da imunidade tributária prevista
no art. 150, caput, inc. III, a, à excipiente CDHU e declara nulo o
lançamento sobre o IPTU em seu nome, bem como para julgar
extinta a execução fiscal ajuizada com base na CDA emitida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão do referido lançamento.
Em razão da sucumbência, a excepta/exequente foi
condenada a arcar com o pagamento de honorários advocatícios,
fixados em R$1.000,00 (mil reais).
Em suas razões recursais (fls. 115/127) a fazenda
exequente, insatisfeita com o resultado do provimento jurisdicional,
pugna por sua integral reforma e requer o prosseguimento da
execução até que sejam integralmente satisfeitos os créditos que a
instruem.
Defende a legalidade e regularidade de seu atuar fiscal,
nos planos adjetivo e material, inclusive no que toca a aspectos
atinentes à legitimidade da parte executada e assinala não haver se
falar em imunidade e isenção.
O recurso recebeu resposta. As contrarrazões recursais
estão acostadas a fls. 146/155. Nestas, a recorrida defende a
ratificação do julgado e rebate os fundamentos lançados na peça
recursal adversária.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais o apelo deve ser
conhecido. No mérito, contudo, não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao cerne da lide, é incontroverso que
executada/excipiente integra a administração pública indireta, na
qualidade de sociedade de economia mista.
Nesta senda, vale asseverar que as sociedades de
economia mista prestadoras de serviços públicos não podem
receber o mesmo tratamento dispensado às exploradoras de
atividades econômicas, a despeito de ambas serem classificadas
como “pessoas jurídicas de direito privado”.
Por conseguinte, a hipótese retratada nos autos não diz
respeito à imunidade, mas sim à isenção tributária, conquanto
cumprida a ressalva da previsão em norma municipal.
É certo que a executada tem por escopo planejar,
executar e operar programas de habitação para atendimento de
população de baixa renda, ou seja, diminuir o déficit habitacional.

O instituto da imunidade recíproca é disciplinado pelo
artigo 150, VI, “a”, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, in verbis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
(...)
VI instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
(...)
§2o A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se
refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
§3o As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja
contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário,
nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar
impostos relativamente ao bem imóvel.
Além da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
somente as autarquias e fundações públicas estariam abrangidas
pela imunidade. Esta assertiva seria corroborada ainda pelo
disposto no §2o do artigo 173, segundo o qual “as empresas públicas
e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios
fiscais não extensivos às do setor privado”.

Ao vedar que as sociedades de economia mista gozem
de privilégios fiscais não extensivos às sociedades do setor privado,
a Carta Magna teve como desiderato equipará-las e impedir a
concorrência desleal.
Sob este aspecto, destaque-se que as sociedades de
economia mista têm personalidade jurídica de direito privado e se
destinam à exploração de atividade econômica. Assim, estão
sujeitas ao regime próprio das empresas privadas sob a orientação
de princípios específicos, dentre os quais o da livre iniciativa e da
livre concorrência (art. 170, IV, CF).

Nesse cenário, a CDHU, embora substitua a pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
política estatal na prestação de serviços públicos essenciais
(consecução de programas de habitação para atendimento à
população de baixa renda), ainda assim não deixa de ser
considerada pessoa jurídica de direito privado, até porque concorre
com outras entidades públicas e privadas atuantes no segmento da
moradia popular.
Logo, não há se falar em concessão de imunidade
recíproca, o que violaria os princípios da isonomia e da livre
concorrência.
Anote-se, em complemento, que a excipiente poderia
fazer jus à isenção, mas não há no âmbito local legislação
municipal concessiva deste instituto.
Outrossim, sabe-se que a isenção deve decorrer de lei
que regule com exclusividade a matéria, nos termos do artigo 150,
parágrafo 6o, da Constituição Federal, tratando-se de caso de
exclusão do crédito. Em outras palavras, há obrigação tributária,
porém a lei dispensa o pagamento do tributo.
Acerca da ilegitimidade passiva, cumpre anotar que esta
relatoria passou a perfilhar o entendimento majoritariamente
adotado por esta Câmara no sentido de ser necessário o registro de
compra e venda. No caso, contudo, o referido compromisso não
fora levado a registro, de modo que a executada CDHU apresenta,
no caso, legitimidade passiva tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por conseguinte, há responsabilidade da executada
pelo pagamento tributário exequendo.
Em razão do êxito recursal, invertem-se os ônus
sucumbenciais fixados na sentença.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais
Superiores consideram-se prequestionadas as questões deduzidas
e imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
fazendário, nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17522/2020
Apelação Cível no 1002545-87.2018.8.26.0198
Comarca: Franco da Rocha
Apelante: Prefeitura Municípal de Franco da Rocha
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da Douta maioria.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo
CDHU, sociedade de economia mista integrante da
administração pública indireta do Estado de São Paulo, foi instituída mediante
autorização da Lei Estadual no 905/75, com a finalidade precípua de “[...] promover a
ascensão social das famílias urbanas com renda equivalente a até cinco salários
mínimos e a propiciar, em relação a essas famílias: I - redução gradual, até sua
eliminação, do déficit habitacional; II - atendimento da demanda de habitações das
novas famílias; III - condições para melhoria e ampliação de habitações já existentes;
IV - acesso aos serviços urbanos essenciais: e V - estímulo e fortalecimento da
capacidade de organização comunitária.”, conforme disposto em seu art. 1o.
Sucede daí que a CDHU é um exemplo de sociedade de
economia mista que presta serviço público de assistência social, ao fornecer habitação a
famílias de baixa renda, sob a égide da política social de subsídios. Portanto, referida
instituição busca concretizar um dos direitos sociais fundamentais previstos no art. 6o da
Constituição Federal, qual seja, a moradia. Não obstante, a assistência social é serviço
público, previsto no art. 196 da Constituição, integrante da seguridade social.
Logo, ao cumprir dever do Estado, a CDHU (entidade integrante
da administração pública indireta) desempenha munus público e deve ser contemplada
pelo beneplácito constitucional conferido às pessoas políticas, de modo que a imunidade
deve ser a ela estendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeito do tema, assim preleciona Roque Antonio Carrazza1:
“as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando delegatárias de
serviços públicos ou atos de polícia, são tão imunes aos impostos quanto as próprias
pessoas políticas, a elas se aplicando, destarte, o princípio da imunidade recíproca.”.
A questão assume maior relevância quando se analisa o art. 150,
VI, a, da Constituição, que consagra a regra da imunidade intergovernamental recíproca,
impedindo que os entes políticos da federação (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios) estabeleçam impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outro.
Confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
§2o - A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à
renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas
decorrentes.
§3o - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao
patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de
atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos
privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas
pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar
impostos relativamente ao bem imóvel.
Note-se que a exceção de que trata o § 3° do art. 150 da
Constituição atinge apenas a exploração, pela entidade estatal, de atividade econômica
regida pelo direito privado.
Daí que as sociedades de economia mista prestadoras de
serviços públicos, como instrumentos que são da descentralização da atividade estatal,
não podem receber o mesmo tratamento dispensado às sociedades de economia mista
exploradoras de atividades econômicas. Isto porque, embora sujeitas a regime de direito
privado, as sociedades de economia mista, quando no exercício de atividades públicas,
sofrem influxos do direito público e, por tal razão, devem gozar dos privilégios e
prerrogativas atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
1 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional
Tributário, 24a ed., p. 729.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse aspecto, vale ressaltar o fato de o Estado de São Paulo ser
detentor da quase totalidade do seu capital social, o que torna irrelevante a participação
privada nas atividades da empresa. Ou seja, a titularidade e a efetiva prestação do
serviço público se confundem com o próprio ente estatal.
Não obstante, conquanto o art. 173, § 2o, da Constituição
Federal preveja que as sociedades de economia mista não gozam dos privilégios fiscais
não extensivos às empresas do setor privado, há entendimento jurisprudencial
consolidado no sentido de que, atendidos os requisitos constitucionais e legais, é
possível reconhecer-se a imunidade recíproca às empresas públicas e sociedades de
economia mista.
Nesse sentido, o STF ao julgar o RE no 407.099 reconheceu que
as empresas públicas que substituem as pessoas políticas na prestação de serviços
públicos essenciais previstos na Constituição Federal devem ser beneficiadas pela
imunidade, entendimento que deve ser estendido às sociedades de economia mista.
Nesse contexto, pode-se tomar como exemplo a própria CDHU, cujo fim maior está
relacionado à garantia do direito social fundamental à moradia, dever do Estado, em
conformidade com o art. 6o da Constituição Federal, como já antecipado.
A propósito, podemos nos valer de mais um elucidativo
ensinamento de Roque Antonio Carraza:
Excepcionalmente admite-se que o Estado intervenha no campo reservado à
livre iniciativa, o que ele faz por intermédio de suas empresas públicas e de
suas sociedades de economia mista. Quando isto acontece, deve submeter-se
ao regime jurídico tributário aplicável às empresas privadas, conforme estatui
o já estudado art. 173 da Carta Magna.
Quando, porém, a empresa pública ou a sociedade de economia mista são
delegatárias de serviço públicos ou de poder de polícia, elas, por não
concorrerem com as empresas privadas, não se sujeitam aos ditames do
precitado art. 173.
O que estamos querendo significar é que as sociedades mistas e as empresas
públicas, enquanto delegatárias de serviços públicos ou de atos de polícia,
são instrumentos do Estado e, neste sentido, são entidades tão públicas
quanto ele. Desempenham atividades que as empresas privadas jamais
assumiriam, a não ser que contratadas pelo próprio Estado, sob a forma de
concessão ou de permissão.
Podemos, pois, dizer que, neste caso, as sociedades de economia mista e as
empresas públicas, pelas atribuições delegadas de poder público que
exercitam, são, tão-só quanto à forma, pessoas de direito privado.
Quanto ao fundo são instrumentos do Estado, para a prestação de serviços
públicos ou a prática de atos de polícia. Acabam fazendo as vezes das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autarquias, embora damo-nos pressa em proclamar com elas não se
confundam. Neste sentido, enquanto atuam como se pessoas politicas
fossem, as empresas públicas e as sociedades de economia mista não podem
ter embaraçada ou anulada sua atuação publica por meio de impostos. Esta é
a consequência de uma interpretação sistemática do art. 150, VI, “a”, da CF.
(Curso de Direito Constitucional Tributário, 23a edição, Ed. Malheiros,
pág. 722).
Agregue-se, ainda, que o STF declarou a imunidade tributária da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por se tratar de empresa pública prestadora
de serviço público, o que se pode aplicar por analogia à hipótese dos autos.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS. IPTU. MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO.
ATOS ECONÔMICOS OU CONCORRENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE
INDICAÇÃO. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. A ECT é imune à tributação
por impostos, nos termos do art. 150, IV, a da Constituição. [...] a Corte
firmou orientação no sentido da aplicação da imunidade tributária recíproca à
ECT. Registro, por oportuno, a ementa da ACO 959 (rel. min. Menezes
Direito, DJ e de 16.05.2008): “Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI,
a, da Constituição Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço
público. Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que
a norma do art. 150, VI, ́a ́, da Constituição Federal alcança as empresas
públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da autora, que não se
confunde com as empresas públicas que exercem atividade econômica em
sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária
prevista no art. 150, VI, a da Constituição Federal. 2. Ação cível originária
julgada procedente. Confiram-se, em sentido semelhante, v.g., o RE 407.099
(rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 06.08.2004) o RE 354.897
(rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 03.09.2004) e o RE
398.630 (Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 17.09.2004).
Quanto à fundamentação, cf. o RE 364.202 (Rel. Min. Carlos Velloso,
Segunda Turma, DJ de 28.10.2004) e o RE 424.227 (Rel. Min. Carlos
Velloso, Segunda Turma, DJ de 10.09.2004). [...] (STF - AI: no 748027 SP ,
Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 06/08/2012, Data
de Publicação: DJe-162 DIVULG 16/08/2012 PUBLIC 17/08/2012).
E, ainda:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto predial e
territorial urbano IPTU. Sociedade de economia mista concessionária de
serviço público. Imunidade recíproca: aplicabilidade. Precedentes. Agravo
regimental ao qual se nega provimento. (STF, Ag. Reg. no RE no
773131/MG, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 17/12/2013).
À vista desse panorama, infere-se que a CDHU, por força do seu
objeto social, consistente em “[...] Elaborar ou contratar a elaboração de projetos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas implantações e promover medidas de apoio à realização de planos e Programas
Estaduais e/ou Municipais de habitação prioritários para o atendimento à população
de baixa renda, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria da
Habitação do Estado de São Paulo [...]”, é de fato, sociedade de economia mista
prestadora de serviços públicos, fazendo jus à imunidade tributária almejada e
constitucionalmente garantida.
Nesse sentido, confiram-se recentes decisões proferidas por este
TJSP:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2014. CDHU. Exceção de Pré-
executividade acolhida. Alegação de imunidade recíproca e de isenção
conferida pela Lei Municipal n. 14865/2008. Sentença que julgou extinta a
execução, nos termos do art. 618, I, 586 e 267, IV, todos do CPC/1973.
Pretensão à reforma. Impossibilidade. Imunidade recíproca reconhecida.
Entidade que, ademais, faz jus também à isenção conferida por Lei
Municipal para imóveis destinados à execução de projetos de casas
populares. Documentos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos
legais para obtenção da isenção. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
1539402-16.2015.8.26.0090; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais -
Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 02/02/2017;
Data de Registro: 17/02/2017).
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Imunidade Recíproca. CDHU.
Pretensão de reforma da sentença que concedeu a imunidade recíproca de
que goza a CDHU face ao pagamento de IPTU. Descabimento. Hipótese em
que se trata de sociedade de economia mista que desenvolve atividade
essencial do Estado na garantia do direito à moradia, não visando à obtenção
de lucro. Imunidade reconhecida. Precedentes das Cortes Superiores e deste
Tribunal.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
1539691-46.2015.8.26.0090; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais -
Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 27/04/2017;
Data de Registro: 09/05/2017).
APELAÇÃO. Execução Fiscal. IPTU. Exercício de 2013. Exceção de Pré-
executividade acolhida. Imunidade tributária recíproca. Art. 150, IV, “a” da
CF. CDHU. Sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos
essenciais e próprios do Estado - Imunidade tributária recíproca configurada.
Aplicação do artigo 150, VI, “a”, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal.
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
1510871-17.2015.8.26.0090; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais -
Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 11/05/2017;
Data de Registro: 16/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, revendo
posicionamento
anterior,
filio-me
ao
entendimento de que a CDHU faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art.
150, VI, a, da Constituição Federal, por prestar serviço público essencial e próprio do
Estado, motivo pelo qual deve ser excluída do polo passivo da presente execução fiscal.
Daí que, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO ao
recurso, mantida a sentença apelada por seus próprios fundamentos.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
(2o Juiz, vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA BEATRIZ DANTAS BRAGA
B3F922E
8
13
Declarações de
Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
105B9569
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002545-87.2018.8.26.0198 e o código de confirmação da tabela acima.